Tribunal: TJSP
Processo: 1007196-24.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamento. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de medicamentos ou tratamento fere o

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamento. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de medicamentos ou tratamento fere o direito subjetivo material à saúde.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007196-24.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CIRVAL LUIZ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007196-24.2019.8.26.0071 -Voto no 21841
2
REEXAME NECESSÁRIO No. 1007196-24.2019.8.26.0071
Comarca: BAURU
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorrido: CIRVAL LUIZ DE SOUZA
Juiz (a) sentenciante: ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
Voto no. 21841 JV
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
CIRURGIA.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata,
independendo,
pois,
de
qualquer
normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito
subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento
de
medicamentos
ou
tratamento.
Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a
negativa
ao
fornecimento
de
medicamentos
ou
tratamento fere o direito subjetivo material à saúde.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Cirval Luiz de Souza contra ato do Diretor do Departamento
Regional de Saúde da Secretaria de Estado, objetivando a realização
de cirurgia ortopédica, em razão de ter sofrido trauma no ombro
direito, com dor e perda de ação e função do membro (CID M75.4 e
M75.8).
A r. sentença de fls. 71/75 concedeu a
segurança ratificando a liminar, para que a impetrada providencie o
agendamento de tratamento cirúrgico na especialidade ortopedia em
ombro “d” para recuperação de função e força ao impetrante, sem
prejuízo da realização dos exames pré-cirúrgicos obrigatórios, julgou
extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.
Não
houve
a
interposição
de
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007196-24.2019.8.26.0071 -Voto no 21841
3
voluntário, vindo os autos a este Tribunal por força de reexame
necessário.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
opinando pelo não provimento do recurso oficial (fls. 110/113)
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A
pretensão
do
impetrado
objetivando
o
fornecimento de procedimento cirúrgico está totalmente amparada
por vários princípios basilares insertos na Constituição Federal,
quais sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa humana);
artigo
5°,
“caput”
(direito
à
vida);
artigo
5°,
inciso
XXXV
(inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos sociais), dentre
outros.
E para legitimar de vez a pretensão do
impetrante, forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que
assim dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”

O
que
se
extrai
do
dispositivo
supramencionado é uma norma de eficácia imediata, independendo
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para
legitimar
o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos, tratamentos ou cirurgias.
Há nos autos prova documental de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007196-24.2019.8.26.0071 -Voto no 21841
4
impetrante necessita de tratamento cirúrgico em ortopedia em razão
do trauma no ombro direito (CID M75.4 e M75.8). Tudo isto está
atestado pelo receituário médico que consta nos autos (fls.11/12), e
por
serem
provenientes
de
profissional
médico
regularmente
habilitado, presumem-se idôneos as prescrições e os tratamentos
indicados.
Portanto,
tendo
por
base
o
receituário
proveniente de profissional médico regularmente habilitado, observe-
se que não cabe ao Poder Público decidir qual tratamento é o mais
indicado ao tratamento da parte autora, bem como sua pertinência
ou possíveis substituições por outras cirurgias da rede pública. Tal
papel incumbe ao médico que acompanha o paciente.
Ademais, no presente caso, o Poder Judiciário
não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde,
interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de violação ao
princípio de independência e harmonia dos Poderes já que, no
campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível,
inexiste discricionariedade administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pela Municipalidade, que, de fato, não
observou os princípios constitucionais.
E,
como
bem
salientado
pelo
Eminente
Desembargador Laerte Sampaio “inaceitável é o reconhecimento de
um direito à saúde (fornecimento de medicamentos) sem os meios
para aplicá-los. Quando o quadro da doença se apresenta com
gravidade, que não é negada, inaceitável uma tutela aleijada que
não alcance a finalidade da garantia do direito subjetivo. É ilógico e
inadequado que o Estado, acenando com orientação política
enfatizando a proteção dos economicamente fragilizados e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007196-24.2019.8.26.0071 -Voto no 21841
5
socialmente
discriminados,
venha
a
falar
em
limitações
orçamentárias, quando reconhecer possuir os medicamentos e
materiais para fornecê-los”.
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator